Tribunal: TJDFT
Processo: 0709589-41.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PESSOAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. TEMA 1077 DO STJ. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nas infrações praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidas às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da ofendida assume especial relevo - podendo, mesmo que prestada apenas em fase extraprocessual, lastrear o decreto condenatório se corroborada em Juízo.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
3. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1077 pela sistemática dos recursos especiais repetitivos concluiu que: “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
5. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia confirmada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.